Tribunal: STF
Processo: RHC 214831
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COLABORAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006). IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS COAUTORES E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 24.3.2022, por Euclides Marques Viana Filho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 76.420, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 19.10.2021, o Desembargador Relator não conheceu do pedido revisional.



    Em 23.11.2021, o Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo regimental defensivo.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 726.420 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.3.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 41, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO MODIFICADO EM JUÍZO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - O art. 41, da Lei n. 11.343/2006, prevê que ‘o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços’. 



    - A Corte local consignou que, as informações pontuais prestadas pelo agravante, no momento do flagrante e perante a autoridade policial, não foram, posteriormente, confirmadas em juízo, tendo ele negado os fatos e modificado o seu depoimento. Assim, não há que falar em colaboração eficaz do condenado para a identificação dos demais envolvidos, viabilizando desarticulação de organização criminosa, ou para a recuperação do produto do crime, até mesmo porque a droga apreendida é objeto do delito e não seu produto. 



    - Como, na hipótese, a Corte de origem concluiu que a colaboração do agravante não teria levado a nenhum dos resultados previstos na lei como requisitos do benefício (ausência de colaboração efetiva), juízo de fato que não pode ser reformado na via estreita, de cognição sumária, do writ, inaplicável a redutora do art. 41 da Lei n. 11.343/2006. 



    - Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a questão única em comento é o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas, matéria de direito que não prescinde de revolvimento fático, uma vez que a análise é peremptória, de modo que não só pode, como deve ser apreciada por esta Corte Suprema tendo em vista o notório constrangimento ilegal pela não aplicação da minorante na dosimetria da pena do recorrente”.



    Enfatiza que “faz jus ao reconhecimento, da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas no quantum máximo de 2/3, na medida em que o recorrente prestou dupla colaboração, qual seja ajudou na identificação do correu, bem como indicou o local para os milicianos de onde estava a droga, situação essa não sanada pelas instâncias inferiores”.



    Sustenta que, “por consequência lógica da diminuição da reprimenda imposta mencionada, que fatalmente traz a pena para a quem dos 4 anos e a primariedade do acusado justificam a aplicação do regime aberto para cumprimento da reprimenda remanescente”.



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se desse Colendo Supremo Tribunal Federal que seja conhecido o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL nos termos do art. 102, inciso II, ‘a’, da Constituição Federal, e ao final, provido para que conheça a ordem do Habeas Corpus HC 726420/SP (2022/0055334-8), impetrado no STJ e faça cessar o constrangimento ilegal e a coação do ora recorrente mediante: 



    a) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS no quantum máximo de 2/3, na medida em que o recorrente prestou dupla colaboração, qual seja ajudou na identificação do correu, bem como indicou o local para os milicianos de onde estava a droga, situação essa não sanada pelas doutas instâncias. 



    Também, por consequência lógica da diminuição da reprimenda imposta mencionada, que fatalmente traz a pena para a quem dos 4 anos e a primariedade do acusado justificam a aplicação do regime aberto para cumprimento da reprimenda remanescente”.



    6. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 33).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O recorrente pretende a aplicação da diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006. Na norma se estabelece redução de um a dois terços da pena para o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do delito e na recuperação total ou parcial do produto do crime:



    “Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços”.



    No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça apontou que, embora o recorrente tivesse indicado, na fase inquisitorial, que as drogas apreendidas pertenceriam a “Marquinhos”, esse fato foi negado em juízo. Ressaltou-se, então, que em momento algum se teria afirmado que estaria guardando drogas a pedido de Marcos:



    “A defesa sustenta que o agravante faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41, da Lei n. 11.343/2006, no quantum máximo, de 2/3, na medida em que prestou dupla colaboração: ajudou na identificação do corréu, bem como indicou o local onde a droga poderia ser encontrada.



    A matéria ficou decidida nos seguintes termos, na origem:



    ‘Efetivamente, muito embora, no mérito, tenha sido negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se decisão monocrática que negava conhecimento ao pedido revisional, não foi expressa e formalmente examinada a questão relativa à causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/06. 



    Como se sabe, referida benesse só é cabível quando as informações prestadas pelo acusado forem eficazes à identificação dos demais envolvidos, viabilizando desarticulação de organização criminosa. 



    No caso, o réu limitou-se a citar o local onde estavam escondidas as drogas, afirmando, na delegacia, que pertenciam a ‘Marquinhos’, corréu. Em juízo, todavia, negou a delação. Aliás, como ressaltado na r. sentença, o réu disse que ‘em momento algum afirmou que estava guardando essa droga a mando de Marcos, acrescentando que sequer leu o papel que lhe entregaram para assinar na Delegacia’ (fl. 442). 



    Portanto, à obviedade, não há falar em delação premiada, não se cogitando, assim, aplicação do artigo 41 da Lei 
n. 11.343/06. 



    Frise-se: os requisitos do artigo 41 da Lei n. 11.343/06 são cumulativos. A respeito do tema, confira-se Ag em Resp 
n. 644752-SP e Ag. em REsp. 429.078-SP, destacando-se, deste último julgado, o trecho: 'A teor do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, a redução da pena pelo benefício da delação premiada exige, concomitantemente, a identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e ajude na recuperação total ou parcial do produto'. 



    Ainda, Guilherme de Souza Nucci, ao abordar o tema, leciona que ‘é preciso que o indiciado ou réu delate seus companheiros do crime ao qual responde, com base na Lei 11.343/2006’ e, mais adiante, acrescenta, após mencionar a necessidade de apreensão, ainda que parcial, do produto do crime, que ‘os requisitos são, obviamente, cumulativos’ (in ‘Leis penais e processuais penais comentadas’, 2. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 345).’ (fls. 87/88).



    O art. 41, da Lei n. 11.343/2006, prevê que ‘o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços’.



    Do excerto acima transcrito, verifica-se haver a Corte local entendido que, como as informações pontuais prestadas pelo ora agravante, no momento do flagrante e perante a autoridade policial, não foram, posteriormente, confirmadas em juízo, tendo ele negado os fatos e modificado o seu depoimento, não há que falar em colaboração eficaz do condenado para a identificação dos demais envolvidos, viabilizando desarticulação de organização criminosa, ou para a recuperação do produto do crime, até mesmo porque a droga apreendida é objeto do delito e não seu produto.



    Como, na hipótese, a Corte de origem concluiu que a colaboração do agravante não teria levado a nenhum dos resultados previstos na lei como requisitos do benefício (ausência de colaboração efetiva), juízo de fato que não pode ser reformado na via estreita, de cognição sumária, do writ, inaplicável a redutora do art. 41, da Lei n. 11.343/2006”.



    9. As instâncias antecedentes decidiram não ter o recorrente colaborado com a investigação na identificação de co-autores ou partícipes ou na recuperação do produto do crime, mas apenas na localização das drogas, objeto material do crime de tráfico de entorpecentes.



    Para rever essa conclusão, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    10. Este Supremo Tribunal concluiu ser inviável a aplicação da diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 ao réu que não identifica os demais co-autores ou partícipes do crime. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DELAÇÃO. Não tendo o acusado colaborado para identificação de coautores ou partícipes do crime, é inadequada a observância da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006” (RHC n. 149.356, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora